Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708785-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ÁLVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n° 0700546-14.2020.8.07.0011) ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX (exequente), deferiu pedido de penhora de 30% do salário do agravante, para pagamento da parcela da dívida relativa aos honorários advocatícios, no valor de R$97.564,65 (ID 24363300 – pág. 34). Em suas razões recursais (ID 24363281), o agravante aduz que a manutenção da decisão agravada compromete a sua subsistência e de sua família. Destaca ser pessoa idosa, acometida de doença grave (câncer) e que demanda despesas altas para custear o tratamento, razão pela qual necessitou contrair diversos empréstimos consignados em folha de pagamento, que somam cerca de 50% do seu salário líquido. Argumenta que o salário é verba impenhorável e que o valor de sua renda não excede a 11 salários mínimos, quantia totalmente destinada ao custeio do tratamento e das despesas familiares. Assevera que sofrerá abalos psicológicos graves caso se veja sem condições mínimas para custear seu tratamento, acrescido ao abalo psicológico intimamente associado ao câncer por si só. Enfatiza possuir empréstimos consignados, no patamar de 50% dos seus rendimentos, e que a penhora de mais 30% do salário resultará em valor ínfimo para quitar as despesas básicas do dia a dia e do mencionado tratamento médico. Pede a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do salário. Preparo comprovado (ID 24363301). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. O agravante pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, ao fundamento de que a sua manutenção comprometeria a sua subsistência e de sua família, bem como as despesas decorrentes do tratamento de câncer. Destaca a impenhorabilidade do salário, à luz do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Contudo, não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a flexibilização da citada regra quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Ademais, o presente caso se amolda à exceção expressamente prevista no § 2o, do citado dispositivo, pelo qual o disposto no inciso IV do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, como é o caso dos honorários advocatícios. Não bastasse isso, ao menos neste exame sumário das razões recursais e dos documentos que a instruem, verifica-se que o laudo de diagnóstico de câncer colacionado aos autos data de 30/04/2014 (ID 24363283), sendo que o agravante não apresentou qualquer outro documento recente que comprove a persistência da doença na atualidade, tampouco que seja capaz de demonstrar os alegados gastos excessivos com o tratamento. O agravante também não provou, de forma contundente, que a manutenção da penhora comprometeria a sua mantença e de sua família. É que o único contracheque apresentado, relativo ao mês de outubro de 2020 (ID 24363296), aponta o salário líquido de R$8.298,26, valor remanescente após descontados os empréstimos consignados. Tendo por parâmetro o salário do mês de outubro, verifica-se que tal montante é suficiente para a quitação dos valores médios de fatura de cartão de crédito apresentadas (ID 24363289 e seguintes). Também é de se notar que o agravante não juntou aos autos prova de que é responsável pela mantença de outros membros de seu núcleo familiar. Aliás, sequer trouxe informações acerca desse núcleo, a exemplo da existência de filhos e constituição atual de matrimônio. Anoto, por oportuno, que o contracheque registra a informação de que o agravante não possui dependentes. No mais, a assunção espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica do agravante, porquanto configuram débitos livremente contraídos. Destarte, em juízo de cognição sumária, não é possível verificar a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator